Tribunal: STF
Processo: HC 170523
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de “Recurso Ordinário” interposto contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE. 
    Em linhas gerais, busca a defesa o provimento do presente recurso para restabelecer a ordem liminar, possibilitando ao Recorrente responder ao feito em liberdade até o trânsito em julgado. 
    É o breve relatório. Decido. 
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 102, inciso II, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Recurso Ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
    b) o crime político. 
    O referido recurso, portanto, não é instrumento adequado para impugnar acórdão emanado de Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Registre-se, ademais, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade. A propósito, os seguintes julgados: HC 149188 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018 e HC 128999 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016. 
    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do recurso. 
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente